Tribunal: TJMT
Processo: 0001708-77.2019.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001708-77.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERIC ANTONIO SILVA DE ARRUDA (APELADO), LOADIL CEZARINO DE CAMPOS - CPF: 468.960.661-72 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ADEMIR GOMES DUARTE (APELADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MARCIO COSTA DE SOUZA - CPF: 027.092.731-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 12 E ART. 14, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENÇÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INCERTEZA INSUPERÁVEIS – PRONUNCIAMENTO DO
IN DUBIO PRO REO
– SOLUÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição deve ser mantida se as provas produzidas durante a
persecutio criminis
são nebulosas e geradoras de dúvidas quanto à autoria do delito, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, e apoio no artigo 386, inciso VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, na ação penal nº 1708-77.2019.8.11.0086, código 128578, onde absolveu os acusados
Eric Antônio Silva de Arruda
e
Ademir Gomes Duarte
, pelo delito do art. 12 e art. 14, ambos da Lei nº 10.826/03. (Sentença – Id. 38358955).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões recursais objetiva a reforma da decisão, pugnando pela condenação dos apelantes nos termos do art. 12 e art. 14, ambos da Lei nº 10.826/03. (Id. 38358971 e 38358972).

Em resposta, Defesa refuta as teses ministerial, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 38358981 e 38358982)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
José Norberto de Medeiros Júnior
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 39497999
)

Síntese Ministerial:
Artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/2003 – Absolvição – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação dos acusados, conforme narrado na peça acusatória – Inviabilidade – Fragilidade do conjunto probatório para alicerçar a condenação – In dúbio pro reo.
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação do Ministério Público, interposto contra a sentença que absolveu os acusados
Eric Antônio Silva de Arruda
e
Ademir Gomes Duarte
, dos delitos descritos nos arts. 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/03.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 38357499)

“(...)
FATO 01

Consta do inquérito policial que, no dia 17 de abril de 2019, por volta das 22h20min, na residência dos acusados, situada na Rua das Tulipas, Bairro industrial Sul, neste município e comarca de Nova Mutum/MT,
ADEMIR GOMES DUARTE
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
portava e mantinha sob sua guarda 1 (um) revolver, calibre 38, da marca Taurus e 6 (seis) munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

FATO 02

Apura-se do caderno informativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no fato anterior,
MARCIO COSTA DE SOUZA
e
ERIC ANTONIO SILVA DE ARRUDA
, com as vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas,
possuía e mantinham sob sua guarda 1 (um) revolver, calibre 38, da marca Taurus e 6 (seis) munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

FATO 03

Desponta do procedimento investigativo que, nas condições de tempo e local já indicadas,
MARCIO COSTA DE SOUZA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
guardava e tinham em depósito, para consumo pessoal, 1 (uma) porção de "maconha", pesando aproximadamente 1,69 (um grama e seis decigramas); 1 (uma) porção de "pasta base de cocaína", pesando aproximadamente 0,99 (nove decigramas) e 1 (uma) porção de "cocaína", pesando aproximadamente 0,2g (duas decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Colhe-se do procedimento investigativo que a polícia militar recebeu informações que alguns indivíduos estariam reunidos em uma residência planejando a pratica de crimes contra o patrimônio na cidade de Nova Mutum/MT.

Dessa maneira, a guarnição de polícia dirigiu-se até o endereço informado e, ao chegar no local, presenciou o
ADEMIR
tentar se desfazer de um revólver, calibre 38, da marca Taurus, devidamente municiado.

Consta, ainda, que, durante a abordagem policial,
ERICK ANTONIO
tentou empreender fuga, sendo impedido pelos milicianos.

Infere-se dos autos que, no decorrer da busca domiciliar, os policiais lograram apreender, sob o colchão de
ERICK
, um revólver, calibre 38, da marca Taurus, devidamente municiado.

Emerge do feito que a existência do artefato era de conhecimento de
MARCIO
, o qual supostamente o utilizava para realizar a segurança da funilaria anexa a residência.

Os milicianos também apreenderam na moradia de
ERICK
e
MARCIO
os entorpecentes descritos no Fato 3, tendo este assumido a propriedade das substancias proscritas.

Diante desse quadro, procederam-se as prisões em flagrante dos acusados.

Cumpre informar que o Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo e Potencialidade Lesiva de Munições está juntado a fl. 27 e o Auto de Constatação Preliminar de Drogas segue anexo.

Pelo exposto,
DENUNCIO
:

ADEMIR GOMES DUARTE
, vulgo “Nego” ou "Nego Peita”, como incurso no
art. 14, caput, da Lei n. 10.826I2003 c/c o Decreto Federal n. 3.665l2000;

MARCIO COSTA DE SOUZA
, vulgo “Mexerica” ou “Neguinho”, como incurso no
art. 12 da Lei n. 10.325l2003 c/c 0 Decreto Federal n. 3.665I2000, em concurso material com 0 art. 28 da Lei n. 11.343I2006
e

ERIC ANTONIO SILVA DE ARRUDA
como incurso no
art. 12 da Lei n. 10.826I2003 c/c o Decreto Federal n. 3.665I2000
. (...).”

Em análise dos autos verifica-se que não há dúvida quanto a absolvição dos apelados em relação as condutas impostas em seu desfavor, sobretudo pelo fato de que, no caso, não há nos autos provas suficientes para demonstrar que os acusados, realmente, praticaram os crimes.

A materialidade, com efeito, pode ser confirmada pelo boletim de ocorrência (Id. 38357954), pelo auto de prisão em flagrante (Id. 38357950), auto de apreensão (Id. 35357955), bem como pelos demais documentos e depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial.

Entretanto, quanto à autoria não restou demontrado, conforme muito bem exposto pelo Magistrado sentenciante, a prova produzida durante a instrução criminal não confere a certeza necessária para embasar a condenação dos apelados, uma vez que não se encontram presentes nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem à prática dos crimes tipificados nos arts. 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/03.

Dessa forma, os argumentos expendidos pelo apelante não merecem prosperar, pois, constata-se que o douto Magistrado
a quo
agiu corretamente ao proferir a sentença hostilizada, absolvendo os réus com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Senão, veja-se: (Id. 38358955)

“(...) A materialidade dos crimes de porte e posse de arma está devidamente comprovada nos autos pelo auto de exame de eficiência das armas de fogo (fl. 33); boletim de ocorrência de fls. 37/39; e auto de apreensão de fls. 40 e pelo laudo pericial juntado aos autos às fls. 220/226.

Todavia, a autoria delitiva imputada aos réus não restou devidamente comprovada.

Primeiramente, no que toca ao réu Eric Antônio Silva de Arruda, a acusação que lhe pesa aponta que uma das armas apreendidas (um revólver calibre .38) foi encontrado sob o colchão onde ele dormia, o que também seria do conhecimento do codenunciado Marcos, que morava na mesma casa, e, por essa razão, foi irrogada a este último a acusação de posse compartilhada dessa mesma arma.

Embora a acusação seja corroborada pelo depoimento prestado em juízo pela testemunha Luiz Paulo Pereira Peçanha, que afirmou que o réu Eric admitiu informalmente a ele que o colchão sob o qual a arma foi encontrada era dele, e que a arma em questão lhe pertencia; fazendo-lhe parcial coro o depoimento prestado por Anderson Nascimento Santana, que confirmou apenas que Eric admitiu dormir no colchão sob o qual a arma foi encontrada, o fato é que o réu Eric, em nenhum de seus interrogatórios formais, seja na fase policial, seja em juízo, admitiu a posse daquela arma, ou que o colchão sob o qual ela estava fosse seu, ou mesmo que soubesse da existência de arma no local.

Segundo esse réu, ele dormia em uma rede, em uma parte do quarto que fica separada da parte onde Márcio dormia, e Márcio, por sua vez, quando ouvido na fase do inquérito admitiu que essa arma encontrada dentro da casa era do dono da oficina, e ficava sob a posse dele (Márcio), que a guardava sob o seu colchão, e que ninguém mais, além dele, sabia da existência daquela arma no local.

Nenhuma outra testemunha ouvida em juízo corrobora a informação de que a arma ou colchão sob o qual ela foi encontrada pertencesse ao réu Eric.

Nesse cenário, conquanto se saiba que o testemunho dos policiais, devidamente compromissados, tem o mesmo valor que o de qualquer outra testemunha, desde que não demonstradas causas que possam indicar as suas suspeições, tenho que quando esse testemunho se baseia em mero ouvir dizer, ainda que do próprio acusado, que não confirma a confissão em nenhum de seus interrogatórios formais, e a confissão informal ouvida pelos policiais não encontra eco em outras provas dos autos, mas, ao contrário, é confrontada pela confissão de outro corréu, que assume a posse exclusiva da arma, seu testemunho é insuficiente para escorar sozinho um édito condenatório contra o réu.

(...)

Também não me parece suficientemente provada a autoria imputada ao réu Ademir.

Embora a acusação encontre lastro no depoimento dos policiais militares Luiz Paulo Pereira Peçanha e Anderson Nascimento Santana, em juízo, quando afirmaram terem visto esse réu dispensar a arma que estava do lado de fora da casa, deixando-a cair no chão, próximo a onde ele estava, e que, como já exposto, o depoimento prestado pelos policiais militares, devidamente compromissados, goze do mesmo valor probatório que o de qualquer outra testemunha, há que se considerar que as demais testemunhas, também compromissadas, uma delas, inclusive policial militar, deram versões diferentes para esse mesmo fato, gerando um cenário de dúvida que deve ser solvido em favor do réu.

Colhe-se dos autos, que as testemunhas Adriano Mateus Harenza e Marcos Vinicius Fontes da Silva, colegas de trabalho do réu Ademir há cerca de um mês, relação que não externa motivos concretos para suas suspeições, afirmaram em juízo que a arma foi encontrada embaixo de uns pedaços de forro, em local distante de onde o réu Ademir estava quando os policias chegaram e os renderam.

Não fosse isso, o policial militar Morlan Alex Greff, afirmou em

juízo, devidamente compromissado, que chegou ao local juntamente com os colegas Peçanha e Anderson, e além de ele não ter visto o réu Ademir dispensar a arma e não se recordar de algum colega ter dito que viu isso, a arma que estava do lado de fora da casa, segundo ele, foi encontrada sobre um suporte que as pessoas da casa estavam usando como mesa, a uns três metros de onde os suspeitos estavam rendidos.

Nesse cenário, havendo divergências entre as versões das testemunhas compromissadas, inclusive entre os próprios policiais militares, quanto ao local onde a arma foi localizada, tenho que a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado, conduzindo à sua absolvição, por não haver provas suficientes de que esse réu era quem portava essa arma encontrada do lado de fora da residência.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO os réus ADEMIR GOMES DUARTE e ÉRIC ANTÔNIO SILVA DE ARRUDA das acusações que lhe foram irrogadas neste processo, forte no artigo 386, VII do CPP. (...).”

Deste modo, não se tem certeza necessária a embasar a condenação, de dos apelados
Eric Antônio Silva de Arruda
e
Ademir Gomes Duarte
, frente a dúvida do envolvimento com a prática criminosa.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria. Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa

Apesar da declaração dos policiais serem dotada de certa credibilidade, entre os depoimentos houve muitas contradições, desta forma mostraram-se precárias para embasar a condenação, pois, surgem dúvidas de como realmente ocorreu os fatos, bem como há depoimento na fase extrajudicial de Marcio Costa Souza, confessando que a arma encontrada no colchão estava sob sua responsabilidade, e que só ele tinha conhecimento dela,
in verbis
: (Id. 38357951)

“(...) QUE, o interrogado trabalha na Tornearia do Cebola; QUE, o interrogado aluga uma casa localizada no mesmo lote da referida Tornearia; QUE, foi o patrão do interrogado quem pediu para que Eric ficasse no local; QUE, Eric está em sua residência há cerca de três dias, mas que, sabe que Eric já estava residindo nesta cidade, não sabendo informar ao certo há quantos dias, já que o conheceu após ele ir morar como interrogado; QUE, conhece Marcos, Adriano e Ademir, pois já prestaram serviço para Cebola; QUE, na data dos fatos, ele, Adriano, Marcos e Ademir, estavam em frente a sua residência, ingerindo bebida alcoólica; QUE, Eric estava dentro da residência tomando remédio; QUE, a Policia Militar chegou no local, abordando os presentes, que o interrogado ficou de costas, não vendo Ademir dispensando a arma de fogo ao ver os Policiais: QUE, o interrogado só tomou conhecimento que Ademir estava armado no momento da abordagem; QUE, em busca no interior da residência os Polícias localizaram um outro revolver calibre 38; QUE, essa arma de fogo é de propriedade de "CEBOLA“ ( Eduardo Galoneto Severino), dono da Tornearia; QUE, a arma era utilizada para a segurança do barracão, que a arma sempre ficou guardada no local, ficando enrolada em baixo do colchão do interrogado, que era ele quem cuidava da referida arma de fogo, que afirma que apenas ele sabia que a arma de fogo estava naquele local; QUE, o declarante não sabe informar se " CEBOLA" possui registro da referida arma de fogo; QUE, as drogas encontradas na residência são de propriedade do interrogado, que ele é usuário e a droga era para seu próprio consumo; QUE, 0 interrogado afirma que não possuía a intenção de praticar crimes utilizando a arma de fogo; (...).”

Por conseguinte, referente ao apelado Ademir, não restou comprovado que estava com a arma de fogo, e ao ver os policiais jogou a arma de fogo ao chão, tendo em vista que as provas ficaram controversas neste sentido.

Além disso, não possuem os autos nenhuma outra prova que aponte os apelados como autores dos delitos em questão, conclui-se, então, que no caso
sub judice
não houve elementos probatórios suficientes que permitissem extrair com certeza a pratica da conduta perpetrada pelos acusados.

Não há qualquer dúvida de que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo que o ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Não se pode olvidar também que, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

Neste entendimento é o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ART. 149 DO CÓDIGO PENAL. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A Corte de origem asseverou que a acusação não se desincumbiu do seu ônus de carrear aos autos os elementos probatórios capazes de viabilizar a condenação criminal do acusado
. 2. Assim, uma vez concluído pelas instâncias ordinárias, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, que a conduta do acusado não se amolda ao tipo previsto no art. 149 do Estatuto Repressivo, a desconstituição do julgado, tal como pretendido pelo Parquet, demandaria necessariamente o aprofundado revolvimento dos elementos fáticos e probatórios, providência incabível nesta sede especial, consoante dispõe a Súmula 7/STJ. 3. Por fim, nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1623697/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) nosso negrito

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo). Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer,restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.” (Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Diante de tais considerações, dúvidas exsurgem quanto à autoria delituosa imputada aos apelados, sobretudo, pela ausência de provas inequívocas e seguras, essenciais à prolação de um édito condenatório, devendo prevalecer neste caso o princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, mantém-se a absolvição da imputação de infringência aos dispostos nos arts. 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/03.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer,
nega-se provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para manter incólume a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020